Tribunal: STF
Processo: RE 72958
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-06
Data de publicação: 1972-04-06

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS. DISCUSSÃO SOBRE SE A ALIQUOTA,
PARA O CALCULO DO IMPOSTO, E A DA LEI VIGENTE, QUANDO DE SEU
RECOLHIMENTO E NÃO A DA LEI VIGENTE NA DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 112. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO